Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0711934-73.2022.8.07.0000 Agravante TATIANY SAUDE TEIXEIRA Agravado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização por dano moral e material, indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual vindicava a Autora, o seguinte: (A) Liminarmente, com fulcro no art. 300 e ss., do Código de Processo Civil, e art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, seja: A.1) a concessão cautelar de recolhimento do veículo pela FORD, às suas expensas, com envio de um guincho para o endereço: Setor de Mansões IAPI, chácara 05, casa 06 -Guará II, CEP: 71070-300, para que se evite qualquer argumento de deterioração; A.2) Deferido o pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que a Ford seja compelida a disponibilizar automóvel de igual categoria (carro reserva), de sua frota ou pague diárias de veículo de aluguel (valor da diária cotação R$245,64, em anexo) com os mesmo opcionais (câmbio automático, motor 1.6 Flex, etc.) e sem defeito para uso, até que a controvérsia chegue ao fim, sob pena de multa diária fixada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação; e, por fim, que seja. (A.3) Dispensada a perícia antes da análise da presente tutela cautelar e de urgência, uma vez que resta devidamente comprovado nos autos, sendo fato incontroverso que o veículo apresenta defeito no módulo TCM o que ficou comprovado pelo laudo emitido pela Requerida em 25 de março do 2022 e conforme programa de garantia, que a Requerida Ford já sabia do vício no câmbio e, mesmo assim, decidiu comercializar produto defeituoso. Afirma que “a concessão de um carro reserva não esgota o pleito final, também não há irreversibilidade da medida, pois, na remota possibilidade da ação ser julgada improcedente, poderá a FORD cobrar os valores gastos”, bem como que “a própria FORD já reconheceu que o defeito do veículo é no modulo TCM”. Argumenta que demonstram a probabilidade do direito alegado o “laudo emitido pela FORD comprovando que o defeito está no modulo TCM, diversas reportagens mostrando que de fato existe defeitos em veículos da FORD e que a FORD sabia, bem como a condenação da FORD pelo PROCON”. Alega que em análise perfunctória dos autos é possível verificar que: “1- O carro não está funcionando, neste momento, por defeito no módulo TCM comprovado por intermédio do laudo emitido pelo preposto (mecânico) da FORD colacionado em anexo e no item 2.3. 2- Há um protocolo aberto por intermédio da central da Ford( CAFUNI000047587), segundo o qual a FORD já confirmou o defeito do veículo e que irá pedir a peça, entretanto não tem data para fazer consertá-lo , nem para pedir a peça. 3- há defeito de fabricação do veículo, o qual está comprovado por intermédio das reportagens colacionadas no item 2.2 desta petição e da ação do Procon que condenou a FORD em 10 milhões de reais por tratamento discriminatório do consumidor. Além do acórdão do TJSP, em anexo, registro: 2021.0000127400 , que comprova todo o alegado. 4- Já houve troca da mesma peça, notadamente, do módulo TCM e conjunto de embreagem, na expectativa de se sanar o problema, todas elas em vão -comprovante no item 1 desta petição, além de constar em anexo, documento que comprova o recall, bem como a atualização do sistema de módulo TCM. 5- Prova emprestada colacionada ao ID 120872512, em que consta um laudo pericial relatando todos os problemas constantes no módulo TCM”. Sustenta que “tem o consumidor direito de escolher uma das opções legais mencionadas, dentre as quais a restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida, conforme inciso II do § 1o do art. 18 do CDC, não se tratando, portanto, de desfazimento de negócio apenas com base em meras suposições ou expectativas quanto à impossibilidade de solução para as falhas por ele alegadas” e que “se trata de bem essencial, dispensando a observância do prazo de 30 dias, visto que estão devidamente comprovados os defeitos no produto bem como a sua característica de essencialidade, as faculdades elencadas no §1o, do art. 18 do CDC, tornam-se possíveis de serem exercidas pelo consumidor de forma imediata, sem necessidade de submissão do produto para reparos”. Aduz à necessidade de utilização de carro reserva para locomover-se ao seu trabalho e levar os filhos à escola, que a Agravada não possui data para faturar a peça, consertar o veículo e garantir seu funcionamento. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão de liminar nos seguintes moldes: a) para deferir o pedido de concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que a Ford seja compelida a disponibilizar automóvel de igual categoria (carro reserva), de sua frota ou pague diárias de veículo de aluguel (valor da diária cotação R$245,64, em anexo) com os mesmo opcionais (câmbio automático, motor 1.6 Flex, etc.) e sem defeito para uso, até que a controvérsia chegue ao fim, sob pena de multa diária fixada no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fundamentação; b) bem como para conceder a cautelar de recolhimento do veículo pela FORD, às suas expensas, com envio de um guincho para o endereço: Setor de Mansões IAPI, chácara 05, casa 06 -Guará II, CEP: 71070-300, para que se evite qualquer argumento de deterioração; ou subsidiariamente que a FORD conserte o veículo com todos os custos as suas expensas, para que, se possível, a requerente utilize o veículo até o provimento final (recompra). c) Dispensada a perícia antes da análise da presente tutela cautelar e de urgência, uma vez que resta devidamente comprovado nos autos, sendo fato incontroverso que o veículo apresenta defeito no módulo TCM o que ficou comprovado pelo laudo emitido pela Requerida em 25 de março do 2022 e conforme programa de garantia, que a Requerida Ford já sabia do vício no câmbio e, mesmo assim, decidiu comercializar produto defeituoso. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada. Preparo regular à pág. 1 do ID 34486542. A liminar foi indeferida ID 34779410. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 36763635. A Agravante informou a perda superveniente do objeto do agravo em razão da transação das partes (ID 36751415). É a suma dos fatos. Dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado nos autos, a partes firmaram acordo com pedido de homologação judicial junto ao Juízo a quo, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a realização de acordo pelas partes nos autos principais torna prejudicado o agravo, conforme já decidiu esta eg. Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator